Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708461-33.2023.8.07.0004 RECORRENTE: BRUNO GOMES MARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593 DO CPP. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO AFASTADA PELOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. 1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição – súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos. 3. A tese de homicídio privilegiado foi rejeitada pelo Conselho de Sentença, que, após análise de todo o conjunto probatório apresentado sob o crivo do contraditório, negou que o delito tenha sido cometido sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima. 4. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa. Sendo a exasperação levada à efeito na sentença superior à fração de 1/6, se não ultrapassa o que resultaria da aplicação do critério de 1/8 do intervalo de apenamento, a sanção penal deve ser mantida tal como fixada. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 121, § 1o, do Código Penal e 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Defende o reconhecimento do homicídio privilegiado, pois agiu sob violenta emoção após injusta provocação da vítima; b) artigo 593, § 2o, do CPP, sustentando a reforma da dosimetria da pena, a fim de aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para a circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 121, § 1o, do CP e 593, inciso III, alínea "d", do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64777087): "(...) O contexto fático e probatório existente nos autos foi ponderado pelo Conselho de Sentença, que teve acesso aos vídeos que apresentam toda a dinâmica delitiva, além de terem ouvido a filha da vítima, que testemunhou os fatos, e a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório (ID 61474126 a 61474135). Assim, não há qualquer demonstração da Defesa de que a decisão dos jurados tenha sido manifestamente contrária às provas dos autos, ou que o Conselho de Sentença tenha ignorado o contexto do crime, até mesmo porque existe um vídeo revelando toda a ação, o que inviabiliza a anulação do julgamento. (...) Conforme demonstrado a decisão dos jurados fundamentou-se no amplo acervo probatório colacionado aos autos, tendo os jurados entendido que não se configurou a figura do homicídio privilegiado. Constou da Ata de Julgamento que ao serem questionados especificamente sobre a ocorrência do homicídio privilegiado, motivado por violenta emoção, após injusta provocação da vítima, os jurados votaram, por maioria, pela não ocorrência (ID 61474139)." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso com base no artigo 593, § 2o, do CPP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021